Tribunal: TJBA
Processo: 8025041-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025041-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO TELES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MORA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor do credor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida em ação de busca e apreensão deve ser reformada, diante das alegações de prejudicialidade externa por conexão com ação revisional de contrato já transitada em julgado, de cerceamento de defesa, de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69, de descaracterização da mora e de essencialidade do bem para a atividade profissional.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em prejudicialidade externa ou cerceamento de defesa, haja vista que a ação revisional de contrato já foi julgada improcedente e transitou em julgado em data anterior à prolação da sentença na ação de busca e apreensão. Além disso, a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, conforme Súmula nº 380 do STJ.

4. A tese de inconstitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 não merece acolhimento, pois o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade do dispositivo em repercussão geral (RE 382.928).

5. A mora do devedor fiduciário restou caracterizada, uma vez que, após a execução da liminar de busca e apreensão, não houve o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, conforme previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

6. A alegação de que o veículo é essencial para o exercício da atividade profissional não impede a busca e apreensão, não se aplicando a tese de impenhorabilidade de bens móveis objeto de alienação fiduciária.

7. A devolução de valores já pagos, se houver saldo remanescente após a venda do bem, deve ocorrer mediante prestação de contas por parte do credor fiduciário, conforme o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e não por meio de pedido na apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não descaracteriza a mora ou impede a busca e apreensão a existência de ação revisional de contrato transitada em julgado, a alegação de cerceamento de defesa afastada pela preclusão, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 ou a essencialidade do bem alienado fiduciariamente para a atividade profissional do devedor, que não purgar a mora no prazo legal, devendo o saldo remanescente de eventual venda do bem ser devolvido ao devedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8025041-43.2022.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante ALEXSANDRO TELES DOS SANTOS e como Apelado BANCO ITAU SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça